Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença não permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano.
2. Inexiste interesse em recorrer contra a obrigação de recompor a integralidade da reserva matemática se a condenação distribuiu o ônus entre o patrocinador e o participante.
3. O patrocinador não tem interesse em requerer a compensação se a sentença determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho.
4. Evidente a ausência de interesse recursal em pedido de reforma da sentença para que seja afastado reconhecimento de ato ilícito por parte do patrocinador quando o Juízo de Primeiro Grau não reputou como ilícito o ato por ele praticado.
5. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018.
6. O Banco do Brasil SA é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas.
7. Não há coisa julgada recobrindo a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras não tratou especificamente desse tema.
8. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, a qual reconhece o direito à percepção de horas extras, transita em julgado.
9. Decorrido prazo superior a cinco (5) anos entre o trânsito em julgado da decisão proferida na reclamatória trabalhista e o ajuizamento da ação de revisão da aposentadoria complementar, ocorreu a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão revisional do benefício.
10. Apelações da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e do Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecidas e, na extensão, providas. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida.